Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730651-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA COELHO SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0740513-04.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação da parte executada e desconstituiu a penhora efetivada via SISBAJUD no importe de R$ 3.010,36, nos seguintes termos: “O valor bloqueado foi transferido para conta bancária à disposição do Juízo, o qual fica convertido em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. A devedora apresentou impugnação à penhora realizada via sistema Sisbajud, ao fundamento de que a quantia constritada refere-se a montante proveniente de pensão alimentícia, portanto, impenhorável (ID 161227524). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor que tenham conteúdo patrimonial. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. No caso em análise, houve o bloqueio via sistema Sisbajud de ativos financeiros depositados na conta bancária da executada MARIA COELHO SILVA junto à Caixa Econômica Federal (ID 161227530). A devedora demonstrou que a quantia é proveniente do pagamento de pensão alimentícia (ID 161227527). Considerando que a quantia penhorada possui caráter alimentar, imperioso reconhecer que a referida verba se enquadra como impenhorável, nos termos do artigo supracitado. Portanto, a verba penhorada via Sisbajud não pode responder pela satisfação da obrigação exigida neste cumprimento de sentença em face da sua impenhorabilidade. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação e desconstituo a penhora efetivada via Sisbajud no importe de R$ 3.010,36. Intime-se a executada MARIA APARECIDA DOS SANTOS para que indique os dados bancários para a transferência do valor de R$ 3.010,36. O que sobejar, deverá ser liberado ao credor. Sem prejuízo, intime-se o exequente para que indique bens à penhora. Não havendo manifestação ou, caso o credor desconheça a existência de bens penhoráveis das devedoras, retornem os autos ao arquivo provisório. I. Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito * documento datado e assinado eletronicamente” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a executada movimenta sua conta com valores diversos do que seriam considerados impenhoráveis e recebeu valores que não declarou a fonte, portanto não deveriam ter sido qualificados como impenhoráveis e desbloqueados. Afirma que a consulta ao sistema SISBAJUD foi deferida com repetição programada (teimosinha) no período de 30 (trinta) dias, restou parcialmente frutífera, mas, após a impugnação, foi cessada sem alcançar o período determinado. Aduz que a impugnação da parte executada foi acolhida sem ouvir o exequente em contrariedade ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, a realização da consulta SISBAJUD por período ininterrupto de 30 (trinta) dias e o deferimento do direito de defesa à agravante. No mérito, pleiteia a confirmação e a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 49417846/ 49417845). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao valor desbloqueado pelo juízo de origem, observo que este não se confunde com os valores apresentados pelo agravante em razões recursais e não foram localizados pelo sistema SISBAJUD, portanto não foram objeto de bloqueio e, por via de consequência, de desbloqueio. Ademais, em consulta ao processo de origem, verifico que há certidão com anexo da consulta realizada no sistema SISBAJUD, na qual é possível constatar que a situação da consulta é encerrada por prazo atingido, e não por cessação de ofício pelo juízo de origem (ID 164335257). Portanto, houve consulta pelo período ininterrupto de 30 (trinta) dias. No tocante à ausência de manifestação do exequente acerca da impugnação apresentada pela executada, dispõe o art. 854 do CPC que incumbe ao executado comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, caso a arguição seja acolhida, o juiz determinará o cancelamento da indisponibilidade a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. Não há previsão legislativa de manifestação do exequente acerca do cancelamento de indisponibilidade, motivo pelo qual não houve incorreção nos atos de desbloqueio da quantia declarada impenhorável praticados pela origem. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A última manifestação do juízo de origem se deu no sentido de deferir a quebra do sigilo fiscal da parte executada via Infojud, para acesso à sua última declaração de imposto de renda e posterior manifestação da parte executada para indicar bens passíveis de constrição. Assim, a concessão de eventual efeito suspensivo seria prejudicial ao curso da demanda executiva. Portanto, ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome do devedor, como é o caso da pesquisa solicitada via Infojud, o prazo prescricional no caso restará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F